Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703190-49.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PAZ VILANOVA APELADO: NADIM HADDAD, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, JAIR SOARES LUCAS D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada articula preliminar de não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade recursal. Para tanto, assevera que “a apelante não logrou êxito em demonstrar o vício jurídico ou mesmo qualquer ilegalidade de fato e de direito, pelas quais entende que deva ser anulada ou reformada a sentença, transcrevendo, os mesmos fundamentos antes narrados na sua peça de ingresso, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido”. Por isso, pede o não conhecimento da apelação. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator